Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710178-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO PINHEIRO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E ENVOLVENDO ADOLESCENTE. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. QUANTUM. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, ameaça, lesão corporal, resistência e desacato, quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos periciais e os objetos apreendidos, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua grande quantidade, bem como a confissão do réu em face dos demais crimes. 2. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína e crack. Contudo, não se admite a separação dos vetores “natureza e quantidade” para que a pena seja incrementada em duplicidade. 3. Mantém-se o critério do magistrado sentenciante quando mais benéfico ao réu do que a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, uma vez que o recurso é somente da defesa. 4. Reduz-se a pena de multa fixada na r. sentença em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade. 5. Aplica-se a continuidade delitiva entre os 3 crimes de lesão corporal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, como no caso dos autos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que a exasperação da pena-base se deu sem a devida fundamentação idônea para justificar a medida. Aduz que a nocividade e a natureza da droga já são partes integrantes do tipo e a pena-base fixada pelo legislador já levou tal fato em consideração. Argumenta que a manutenção do julgado implicaria o aumento automático da pena-base para o tráfico de qualquer entorpecente, à exceção, talvez, do tráfico de maconha. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pois “É firme o entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o que faz incidir o óbice da Súmula 83/STJ.” (AgRg no AREsp 1761593/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009